Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0722203-14.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KARINA ARAGAO AVELINO APELADO: LEANDRO SILVA PADUA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital